Tribunal: TJPA
Processo: 0001623-52.2014.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001623-52.2014.8.14.0064

APELANTE: VALDENI ALVES DE SOUZA -ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta por Valdeni Alves de Souza contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública de Responsabilidade por danos materiais e morais coletivos ao meio ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais e morais coletivos, além de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, fixados em 10% sobre o valor da publicação.

2. O recurso pleiteia a exclusão do pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público, sob a alegação de que tal verba não é cabível em ações civis públicas, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

3. O Ministério Público, em suas contrarrazões, se posicionou favoravelmente ao recurso, defendendo que a sentença deve ser reformada para excluir as cláusulas em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação civil pública julgada procedente, é possível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, considerada a regra do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e a jurisdição dominante sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 dispõe expressamente que, nas ações civis públicas, não há condenações em honorários advocatícios, salvo em casos de má-fé comprovados, aplicando-se essa regra tanto ao autor quanto ao réu, em observância ao princípio da simetria.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público em ações civis públicas, mesmo nos casos em que a demanda seja julgada procedente, considerando a inexistência de título jurídico que justifica tal especificações.

7. A finalidade institucional do Ministério Público é a defesa dos interesses coletivos, sendo seu financiamento assegurado por recursos públicos. Assim, não há fundamento jurídico para a obtenção de honorários advocatícios por essa instituição quando vencedora, especialmente porque tal verba é destinada a advogados, e não a órgão público.

8. No caso concreto, ausente qualquer comprovação de má-fé do recorrente, é incabível a especificação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e afastar a condenação de Valdeni Alves de Souza ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, mantendo-se as demais condenações.

Tese de julgamento: 1. "É incabível a notificação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ações civis públicas, salvo em caso de má-fé comprovada, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDENI ALVES DE SOUZA
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido inicial,
in verbis:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a Ação Civil Pública de Responsabilidade por danos materiais e morais coletivos ao meio ambiente que o Ministério Público promove em face de VALDENI ALVES DE SOUSA – ME e CONDENO-O, nos seguintes termos:

a) condeno-o ao pagamento de quantia em pecúnia, em valor que corresponda ao dano material na razão de 30 (trinta) mudas para cada m3 de madeira irregular constante no auto de infração, cuja plantação e responsabilidade pelo desenvolvimento será de sua responsabilidade, acrescido de juros de 1% (um por cento) a partida da citação e correção com base no INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), valor a ser definido em liquidação de sentença, sob fiscalização da SEMMA deste município; e

b) ao pagamento em dinheiro pelo dano moral coletivo ao meio ambiente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) devendo a quantia ser revertida para o Fundo Municipal do Meio Ambiente ou outro Fundo Congênere;

c) Custas e honorários pela parte requerida, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, em favor do Fundo do Ministério Público do Estado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Após o trânsito em julgado, e não havendo mais requerimentos, certifique-se e arquivem-se os autos, com observação das cautelas legais.

O requerido interpôs recurso de apelação (ID. 21261308), requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Ministério Público.

A autora/apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso, haja vista que descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, nos moldes do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 21319541.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

DO MÉRITO.

No caso em tela, o cerne da questão está na possibilidade ou não de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Ministério Público em ação civil pública julgada procedente.

De início, cumpre frisar que o Ministério Público, em suas contrarrazões (ID. 21261319), se manifesta favorável ao recurso, isto é, aduz que a reforma da sentença é necessária tão somente para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos postulados no recurso.

Pois bem. De acordo com o art. 18 da Lei n.º 7.347/1985, está consagrado o princípio de que, em ações que visam a tutelar os interesses sociais dos cidadãos, os demandantes, salvo em caso de comprovada má-fé, não ficam sujeitos aos ônus sucumbenciais. Confira-se:

Art. 18.
Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Portanto, pelo princípio da simetria, esse entendimento deve ser aplicado tanto para a parte autora quanto para o réu. Logo, não poderá haver condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em Ação Civil Pública nos casos em que não há comprovação de má-fé.

Corroborando com o alegado, o STJ possui o seguinte entendimento:

ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual não são devidos honorários advocatícios quando o Ministério Público é vencedor em ação civil pública. Tal orientação se estende quanto à possibilidade de imposição de condenação da verba sucumbencial a favor da União e suas autarquias. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1648761 SC 2017/0011369-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...) IV. A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. Nesse sentido: STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/08/2018; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; AgInt no AREsp 1.329.807/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1367400 PR 2013/0032778-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Por oportuno, destaca-se que o Ministério Público tem por finalidade institucional a defesa dos interesses coletivos e individuais e indisponíveis; com advento da Lei federal n.
8.906
/94, os honorários sucumbenciais passaram a pertencer aos advogados; não há título jurídico que justifique a remessa de honorários para o Estado; o Ministério Público é financiado com recursos provenientes dos cofres públicos, custeados por tributos que a coletividade já suporta e, portanto, incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios no caso de vencido na demanda, por certo não faz jus ao recebimento de tal verba quando vencedor. Inicialmente quanto a alegação do apelante de que houve sentença extra petita pela aplicação de juros e correção monetária diversa da pedida na inicial, não procede, considerando que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser modificada pelo juízo até o trânsito em julgado da decisão.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorarios sucumbenciais ao Ministério Público, mantendo-se as demais condenações, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/02/2025